Tribunal: TJSP
Processo: 2140285-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Renovatória c/c Consignação em Pagamento. Decisão determinou a suspensão da ordem de despejo e deferiu o depósito judicial dos locatícios vincendos. Determinou ainda que a requerida, ora agravante, encaminhe os boletos para pagamento dos aluguéis, com antecedência mínima de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00. Presentes os requisitos necessários à

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Renovatória c/c Consignação em Pagamento. Decisão determinou a suspensão da ordem de despejo e deferiu o depósito judicial dos locatícios vincendos. Determinou ainda que a requerida, ora agravante, encaminhe os boletos para pagamento dos aluguéis, com antecedência mínima de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória requerida. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.